Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704082-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ANTONIO PINHEIRO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a seguinte "certidão" expedida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANTÔNIO PINHEIRO FERNANDES: “Intime-se da parte executada para que deposite nos autos o saldo remanescente apontado pela contadoria judicial a título de restituição.” A Agravante sustenta que os cálculos da Contadoria são equivocados porque não consideraram os descontos decorrentes do adimplemento antecipado do contrato pelo Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Preparo recolhido (ID 43630976). É o relatório. Decido. Certidão expedida por servidor da secretaria do juízo não tem conteúdo decisório e, por via de consequência, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do preceituam os artigos 203 e 1.001 do Código de Processo Civil. Note-se que nenhum ato de caráter efetivamente decisório pode ser delegado ou atribuído a servidores da secretaria, presente o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 203 do Código de Processo Civil. É o que se observa na espécie: os cálculos da Contadoria não foram homologados judicialmente, senão dados ao conhecimento da Agravante para depósito ou impugnação. Irrecusável, à luz desses parâmetros jurídicos, a ausência de face decisória na certidão censurada pela Agravante. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 05 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator